Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. LIVRE. CONSCIENTE. CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. INOCORRÊNCIA.
1. O contrato é espécie de fato jurídico que viabiliza instrumentalmente determinados negócios jurídicos, que tem como base de sustentação e fundamento maior a obediência à vontade.
2. A manifestação de vontade deve ser exercida com autonomia (“autonomia da vontade”) e dentro da margem do poder de autorregulação ou autodeterminação para que as partes manipulem ou ajustem legitimamente os seus interesses para consecução dos efeitos desejados com a realização do negócio jurídico (“autonomia privada”).
3. A relação jurídica que embasa a demanda deve ter por amparo as normas regentes do direito consumerista, tendo em vista que as partes, cliente e instituição bancária responsável pelo gerenciamento de sua conta, são, respectivamente, consumidor e fornecedor de serviços, amoldando-se ao gizado nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes TJDFT e Súmula 297 do STJ.
4. Verificado que o instrumento contratual foi devidamente assinado pela parte consumidora através de aplicativo próprio da instituição financeira e que, redigida de forma clara e expressa a contratação do crédito consignado em folha de pagamento, mediante repactuação de contrato anterior, não há que se falar em abusividade ou falha cometida pelo banco quanto ao dever de informação.
5. Inexistem nos autos elementos que indiquem de forma inequívoca a ocorrência de irregularidades substanciais capazes de infirmar a declaração de vontade do contratante, manifestada de forma válida, livre e consciente quanto à contratação questionada, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe cabia quanto ao fato constitutivo do seu direito (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido.